Tribunal: TJPA
Processo: 0011971-83.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011971-83.2017.8.14.0401

APELANTE: PAULO CLEBER MENDONCA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– ART. 147 DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA. – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitiva restaram evidenciadas nos autos, tendo em vista o depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase judicial, bem como da testemunha ouvida em juízo,
demonstrando que o apelante, por desavenças familiares, proferiu diversas ameaças contra sua cunhada, inclusive de morte, e ainda vários xingamentos, inviabilizando a súplica absolutória.
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do ocorrida em Plenário Virtual, iniciada às 14:00h do dia 26 de julho de 2021, e encerrada às 14:00h do dia 02 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA, 11 de agosto de 2021

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
PAULO CLEBER MENDONÇA GONÇALVES
, inconformado com a sentença (
ID/PJ-e n.º 4223002
) prolatada pelo MM. da 2ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no Art. 147 do CPB, a qual foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, com arrimo no Art. 77 do CPB.

Em razões recursais (ID/PJ-e n.º 4223003), requer o apelante a absolvição por insuficiência de provas, aduzindo em síntese a ausência do áudio da gravação telefônica e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (
ID/PJ-e n.º 4223004
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pelo Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
(
ID/PJ-e n.º 4223005
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do que dispõe o Art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia que, na data de 21 de abril de 2015, por volta de 15h00m, o denunciado PAULO CLEBER MENDONÇA GONÇALVES ameaçou de morte sua ex-cunhada, a Sra. Carla Marian Pantoja de Miranda, ora vítima.

Informa a peça acusatória que, no dia dos fatos, a ofendida realizou uma ligação telefônica para sua irmã com o intuito de avisá-la sobre uma vaga de emprego, porém quem atendeu foi o apelante, que lhe injuriou, proferindo os seguintes textuais: “puta, vagabunda”.

Aduz que, a vítima alegou que estava gravando a ligação, ocasião em que o réu proferiu os textuais: - “Tu estás gravando? Então grava mais uma vez, avisa a Deise e a Kiane que eu vou matar vocês três, primeiro vou matar a tua irmã (referindo-se à companheira dele, e irmã da ofendida)”.

Consta, ainda, que o denunciado também ameaçou a vítima dizendo que iria ligar para o seu local de trabalho e avisar que a mesma utiliza o telefone do trabalho para ligar para o mesmo, com intenção de prejudicá-la, assim como, que o acusado é agressivo, ofensivo e que proíbe sua irmã de frequentar a residência de seus familiares, além de maltratá-la.

O recorrente foi denunciado e condenado pela prática delitiva prevista no Art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Argui o recorrente tão somente a insuficiência de provas para a sua condenação, haja vista que a sentença se fundamentou apenas nos depoimentos testemunhais, sem que constasse nos autos a suposta gravação da ligação em que ocorreram as ameaças, motivo pelo qual requer sua absolvição com fulcro no Art. 386, inc. VII, do CPP.

Não merece acolhimento a insurgência recursal do apelante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, constata-se, de plano, que a autoria e materialidade do crime imputado ao acusado restaram evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial de ID/PJ-e n.º 4223007 e pelos depoimentos colhidos no curso da instrução.

Em seu depoimento, realizado em audiência datada de 01.02.2018 (ID/PJ-e n.º 4223000), a vítima, Sra. Carla Mariam Pantoja de Miranda narrou com riqueza de detalhes a conduta do acusado, declarando, em síntese, que:
o acusado é casado com sua irmã,
mas não possui um bom relacionamento com o réu em razão de desafetos do mesmo com seus familiares,
e que tudo aconteceu por que teria ligado para sua irmã a fim de informar acerca da possibilidade de uma vaga de emprego,
e quem atendeu o telefone foi o acusado, já lhe informando que teria matado sua irmã, então, a vítima ficou nervosa e reiterou o pedido para que o mesmo passasse a ligação para sua irmã, quando iniciaram as ameaças de morte à vítima com extensão às suas irmãs, então, no intuito de amedrontar o acusado, o informou que estaria gravando a ligação, ocasião em que o réu repetiu as ameaças tendo ainda xingado a ofendida.
Em seguida, com o intuito de prejudicar a declarante, o réu se dirigiu até seu local de trabalho e informou ao seu supervisor que esta utilizava o telefone da empresa para ficar ligando para o acusado
.

Ao seu turno, ainda na mesma audiência, a testemunha Cleyciane de Kacia Pantoja de Miranda, irmã da vítima, corroborou com o testemunho da ofendida, declarando que:
tomou conhecimento dos fatos através da vítima, mas que presenciou o momento da ligação e as expressões de nervosismo da mesma,
sem contudo, ouvir o que estava sendo dito durante a ligação, mas
ressaltou que o acusado é agressivo com sua outra irmã, e que possui desavenças com a família
.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, especialmente o depoimento

prestado em juízo, de maneira coesa e detalhada, da ofendida, bem como o depoimento da testemunha de acusação, constata-se que o apelante por desavenças familiares ameaçou de morte a vítima, sendo que este costumava ser agressivo com a família da ofendida, subsumindo-se a sua conduta ao crime de ameaça, previsto no Art. 147 do CPB
[1]
.

Não é demais ressaltar que, nos casos de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por serem os ilícitos cometidos em situação de clandestinidade que, geralmente, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade
.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018) (
Grifamos
)

HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.

3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) (
Grifamos
)

Tendo em vista o efeito devolutivo recursal, impõe-se avaliar a dosimetria penal de ofício, apesar de o apelante não ter se insurgido contra a pena.

Em que pese tenha o magistrado
a quo
incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do Art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao réu a culpabilidade, eis que além de ameaçar a ofendida de morte e proferir vários xingamentos contra a mesma, no intuito de causar a ela maiores prejuízos, se dirigiu até o seu local de trabalho para relatar aos seus superiores que esta se utilizava do telefone laboral para realizar ligações ao apelante. Assim, impõe-se a manutenção da pena-base fixada pelo juízo de primeiro grau em 03 (três) meses de detenção.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na segunda etapa, o magistrado sentenciante aplicou a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea
f,
do CPB, fundamentando seu entendimento no fato de que o crime de ameaça foi praticado no âmbito de violência doméstica, conforme expressamente narrado na denúncia (ID/PJ-e n.º 4222998), tendo sido a pena-base agravada em 20 (vinte) dias de detenção, o que mantenho, passando
a reprimenda corporal definitiva do apelante para 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento da pena a serem consideradas na terceira fase.

Preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, à luz do Art. 33, §2º,
c
, do CP.

Por derradeiro, igualmente mantenho a suspensão condicional da pena, nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

Belém, 11/08/2021